Tribunal: STF
Processo: Rcl 41329
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMANTE EM REGIME SEMIABERTO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Alan Silva Santos contra decisão do juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA, proferida no Processo de Execução Criminal n. 0030250-20.2019.8.10.0285, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    3. O reclamante foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto nos termos seguintes:
    “Iniciou sua pena definitivamente em 24/04/2017.
    Representante do Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido de progressão de regime prisional.
    Conduta carcerária indicando ‘BOM’ comportamento.
    Em síntese, é o relatório. Decido.
     Sabe-se que para concessão do benefício de progressão de regime a lei estabelece dois requisitos, vale dizer, o requisito de caráter temporal e de caráter subjetivo. Senão, vejamos: (…).
    Tal previsão, ao possibilitar a mudança de um regime rigoroso para outro mais brando, propicia a reabilitação do réu, além de induzi-lo a não buscar meios reprováveis de alcançar antecipadamente a liberdade. 
    Demais disso, não se pode olvidar que a concessão do benefício visa à reintegração progressiva do apenado no meio social, bem como no seio familiar, elo de extrema importância no processo de ressocialização. 
    Como o caso trazido à apreciação versa sobre crime de natureza hedionda, a análise do pressuposto objetivo deve ser feita levando em consideração o percentual de 2/5 (dois quintos).
      Dito isto, os autos apontam que o apenado encontra-se preso desde 24/04/2017, permanecendo nesta situação até a presente data, 03/03/2020. 
    Assim, verifico que o apenado cumpriu o quantum de 02 anos, 10 meses e 08 dias da reprimenda imposta pelo Estado. 
    Por sua vez, 2/5 das penas referentes aos crimes comuns equivale 02 anos e 04 meses, quantum necessário para obter o benefício. Assim, o apenado cumpriu o lapso temporal exigido pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal. 
    Da mesma forma, o requisito subjetivo também se encontra preenchido, visto que a conduta carcerária anexada está classificada como boa. 
    Ante o exposto, com espeque no artigo 112, da Lei nº 7.210/84, art. 33, § 2º do CP e Art. 2º, § 2º, Lei nº 8.072/1990, DEFIRO o pedido de PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO ao reeducando ALAN SILVA SANTOS por preencher os requisitos necessários à concessão do benefício” (fls. 2-3, e-doc. 2). 
    Em 24.3.2020, a defesa requereu a prisão domiciliar, alegando estar o apenado cumprindo pena em local incompatível com o regime semiaberto. Menciona também a pandemia da covid-19.
    Em 27.5.2020, o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada sob os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de trabalho externo e prisão domiciliar em favor do apenado ALAN SILVA SANTOS que se encontraria em situação de risco em face da pandemia da COVID-19. 
    A Defesa postula com fundamento na Resolução nº 62, art. 5º, III do CNJ, a Prisão Domiciliar do reeducando. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido. 
    Em síntese, é o relatório. Decido. 
    Observo que o apenado, a teor da documentação acostada, não apresenta, até o momento, condição de saúde que o coloque no grupo de pessoas com risco em caso de infecção pelo novo coronavírus, visto que não demonstrada nos autos nenhum atendimento constante de emergência em unidade de saúde externa, além de possuir idade bem inferior 60 anos. 
    Com efeito, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, orienta aos juízes da Execução Penal de todo o país, in verbis: (…).
    Atento a este quadro de calamidade em saúde pública decorrente da pandemia, este juízo editou duas portarias, atendendo a pleitos da Defensoria Pública: a primeira, a Portaria 02/2020, em favor dos apenados que exercem trabalho externo, em que se autorizou aos internos naquela condição que se recolhessem em seus domicílios no período noturno, a fim de que não transmitissem o vírus na unidade prisional, caso contraíssem no ambiente extramuros, e, a segunda, a Portaria 03/2020, alcançando os apenados do regime semiaberto no denominado grupo de risco do COVID-19 (pacientes diabéticos, hipertensos, com doenças respiratórias ou urinárias crônicas, soropositivos, imunodepressivos, além de idosos em geral). 
    Quanto aos apenados do regime fechado que se encontram nesta situação e que não estejam prestes a uma progressão, este juízo, levando em conta o caráter retributivo que deve ter a pena, adotou o critério de analisar individualmente os pedidos que lhe fossem apresentados, apreciando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, já que a Recomendação, em seu art. 5º, III, não cogita do cumprimento da pena em casa para os internos do regime mais gravoso. 
    Com efeito, levando em conta o contexto local de disseminação do vírus, não se mostra razoável um desencarceramento generalizado de internos do grupo de risco, mas que ainda assim tenham um bom estado de saúde. Por certo, o requerente não apresenta maior vulnerabilidade à contaminação. 
    Por fim, que a própria Recomendação 62 do CNJ é um documento tão-somente de orientação expedido pelo órgão de controle administrativo do Poder Judiciário diante de uma matéria sensível, num momento de uma crise imprevista, não tendo, contudo, por sua própria natureza, caráter impositivo aos magistrados na sua atuação jurisdicional.
    Isso posto, ao apenado nego ALAN SILVA SANTOS o benefício da PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA, sem prejuízo de sua reapreciação, caso haja considerável aumento do risco de disseminação da doença perante a população carcerária devendo a unidade prisional, desde já, seguir o protocolo de seu plano de contingência de enfrentamento ao COVID-19, dando especial atenção aos internos que se vejam entre os mais vulneráveis” (fls. 78-80, e-doc. 2).
    4. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual se alega que “o reclamante do regime semiaberto está cumprindo a pena em local inadequado destinado ao recolhimento de presos provisórios e do regime fechado, de forma manifestamente contrária à Súmula Vinculante 56 aprovada em 29 de junho de 2016 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 
    O reclamante assevera que “está custodiado em cela com presos provisórios, do regime fechado e semiaberto em uma unidade prisional com grave superlotação de 210%” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “Requer-se a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, determinando que a 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís-MA observe a Súmula Vinculante nº 56 desta Egrégia Corte, promovendo, nos termos do RE 641320: 1) A progressão para o regime aberto de forma antecipada ao Reclamante, avaliando-se a necessidade ou não de monitoração eletrônica; 2) Subsidiariamente, a colocação do Reclamante em prisão domiciliar, avaliando-se a necessidade ou não de monitoração eletrônica” (fl. 20, e-doc. 1).
    5. Em 17.6.2020, determinei a requisição de informações ao juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações sobre o alegado na inicial e esclarecer se as garantias do regime semiaberto estavam sendo asseguradas ao reclamante e se estava alojado com presos do regime fechado.
    6. Nas informações, a autoridade reclamada, em 22.6.2020, esclareceu:
    “O reclamante ALAN SILVA SANTOS progrediu ao regime semiaberto em 06 de março de 2020.
    Em face da permanência do interno em unidade prisional juntamente com presos do regime fechado, foram notificados o Supervisor da Gestão de Vagas da SEAP e o Diretor da UPSL 3 para que procedessem, em 24 horas, sob pena de responsabilidade, a transferência do interno para unidade prisional adequada ao regime intermediário de cumprimento de pena.
    Com efeito, na presente data, a SEAP encaminhou o paciente para a Unidade Prisional do Olho d’Água (UPODA), destinada a presos do regime semiaberto” (fl. 2, e-doc. 12).
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    7. Considerando-se que o reclamante está atualmente em regime semiaberto, a reclamação está prejudicada.
    8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora